Tribunal: TJMT
Processo: 1014023-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014023-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO ANDERSON PEREIRA HERANE - CPF: 033.450.001-05 (RECORRENTE), BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA - CPF: 088.222.749-11 (ADVOGADO), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1014023-16.2021.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
JOAO ANDERSON PEREIRA HERANE

Parte Recorrida:
ENERGISA S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 24

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE SENTENÇA EXTRA PETITA AFASTADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - RETIRADA DE PADRÃO - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA –TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PAGAMENTO EM ATRASO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – QUEBRA CONTRATUAL EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente
indefiro
a preliminar de nulidade por sentença
extra petita
, ao ponto que há estrita ligação da decisão aos fundamentos trazidos aos autos, pois o magistrado de primeiro grau não prolatou decisão de natureza diversa da pedida, observando, dessa forma, o princípio da adstrição.

2.

A parte Autora pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da quitação da primeira parcela do acordo efetuado ter sido realizada de maneira intempestiva, reconhecendo-se a quebra do contrato firmado entre as partes.

3.

O Recorrente sustenta que a Recorrida efetuou a adequação dos padrões e relógios de consumo em sua rua, mas que, em virtude de estar com faturas em atraso, não realizou a instalação de novo equipamento em sua residência. Alega que pactuou acordo com a Recorrida e realizou o pagamento da entrada, mas, mesmo após diversas reclamações, a Ré somente regularizou o fornecimento de energia em sua residência após ser citada na presente demanda.

4.

De sua vez, a Recorrida defende que realizou a ligação da energia elétrica e instalação de padrão na residência do Reclamante assim que solicitado por ele e dentro do prazo legal.

5.

Em que pese a rede de proteção que se destina ao consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, tal fato não lhe desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade a sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando narrativas contraditórias e sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

6.

Assim, malgrado as razões expostas pelo Autor/Recorrente, correta a sentença ao reconhecer que não houve ato ilícito por parte da Concessionária, bem como não restou comprovado que teria sido ocasionado abalo moral à parte Demandante, considerando principalmente que houve q
uebra do acordo por parte do Autor.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

9.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022